Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ÓBITO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL. AFASTADO. FAUT DU SERVICE. CULPA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estado responde objetivamente por danos causados em razão da prestação de serviço, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.
2. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a idéia de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 371)
3. Tratando-se de negligência do Estado enquadra-se na Teoria da Faute Du Service, segundo a qual somente se responsabiliza o Estado quando a correlação entre o dano e a falha no funcionamento do serviço é direta e imediata.
4. No caso em análise, discute-se a responsabilidade do Estado em razão do óbito intrauterino do feto da autora em razão de atendimento médico hospitalar no momento da internação.
4.1. O dano é incontroverso, assim, necessária comprovação do nexo entre o alegado erro e culpa na decisão da alta médica.
5. Realizada perícia judicial que concluiu pela ausência de qualquer nexo entre o dano e as condutas médicas o momento da internação, não sendo possível concluir pela existência de negligência estatal.
6. Ausentes à comprovação do nexo de causalidade e da culpa, o pleito indenizatório não deve ser acolhido.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.